Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704222-88.2020.8.07.0004 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: AK CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA - ME DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à i. Secretaria para excluir o processo da 32a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (01/09 a 09/09) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora